Tribunal: TJES
Processo: 5007085-14.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007085-14.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIVID SILVA CARVALHO

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE NO ENUNCIADO. FUGA À TIPOLOGIA NARRATIVA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de ato administrativo, na qual o autor busca invalidar sua eliminação de concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, decorrente da atribuição de nota zero à prova discursiva por fuga à tipologia textual exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o enunciado da prova discursiva apresentou ambiguidade apta a induzir o candidato a erro, violando os princípios da legalidade e segurança jurídica; (ii) estabelecer se a correção da redação padece de ilegalidade flagrante que autorize a intervenção do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal fixa, no Tema 485, que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de critérios de correção, salvo em hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4.
O edital e o enunciado da prova são claros ao exigir a elaboração de texto narrativo, vinculando candidatos e Administração às regras do certame.

5.
A menção à organização de argumentos e defesa de ponto de vista não descaracteriza a tipologia narrativa, constituindo aspecto inerente à construção coerente do texto.

6.
A alegação de ambiguidade configura divergência interpretativa técnica, e não erro material objetivo apto a justificar a anulação da questão ou da correção.

7.
A análise sobre o atendimento à tipologia textual insere-se no mérito administrativo da correção, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o conteúdo da resposta.

8.
Não se verifica ilegalidade flagrante, tampouco violação às regras editalícias, o que impede a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O controle jurisdicional em concursos públicos limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora na análise de critérios de correção, salvo ilegalidade flagrante. 2. A exigência de organização lógica e argumentativa não descaracteriza a tipologia narrativa em prova discursiva. 3. Divergências interpretativas sobre enunciado de prova não configuram, por si só, ilegalidade apta a justificar a anulação de ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE nº 1.489.359/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/11/2024; STF, RE nº 1.477.582/PI, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/09/2024; STJ, AgInt no RMS nº 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DEIVID SILVA CARVALHO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de anulação de ato administrativo ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP
, julgou improcedente o pleito autoral, mantendo a eliminação do candidato do concurso público para Agente Socioeducativo do IASES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de anulação de ato administrativo, ajuizada por DEIVID SILVA CARVALHO, pleiteando a declaração de nulidade do ato que o eliminou do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES (Edital nº 001/2022).

Em sua inicial, o autor narra que foi aprovado na etapa objetiva, mas teve sua prova discursiva zerada sob a justificativa de "fuga da tipologia textual", pois o certame exigia um texto narrativo e a banca considerou que o candidato não atendeu a tal requisito. Argumenta que o enunciado da prova induziu ao erro ao solicitar, simultaneamente, a elaboração de texto narrativo e a organização de "argumentos" e defesa de "ponto de vista", elementos típicos da estrutura dissertativa.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que, conforme o Tema 485 do STF, não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora em critérios de correção, e que a menção à palavra "argumento" não descaracteriza a tipologia narrativa solicitada.

Em suas razões, Id n. 19114527, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) o enunciado da prova de redação apresentou ambiguidade objetiva ao exigir texto "narrativo" e, simultaneamente, solicitar a organização de "argumentos" e defesa de "ponto de vista", elementos próprios da tipologia dissertativa; (ii) tal confusão induziu o candidato ao erro e violou os princípios da legalidade, clareza e segurança jurídica; (iii) o Poder Judiciário deve intervir no caso para anular a nota zero atribuída, uma vez que houve erro grosseiro na formulação da questão.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja anulado o ato de sua exclusão, com a consequente correção de sua redação e prosseguimento no certame.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 19114532, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a correção seguiu os critérios do edital e que não compete ao Judiciário reexaminar o conteúdo das questões (Tema 485 do STF).

Apesar de ter sido devidamente intimada, a apelada
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso lançada no Id n. 19114528.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância reside em verificar se a correção da prova de redação do apelante, que resultou em nota zero por fuga de tipologia textual, padece de ilegalidade flagrante apta a autorizar o controle jurisdicional.

De início, impende destacar que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE n.º 632.853/CE (Tema 485)
, fixou a tese de que
"não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade"
.

No caso concreto, o edital do certame e o enunciado da prova foram categóricos ao exigir a elaboração de
texto narrativo
. A insurgência do apelante quanto à inclusão do comando
"selecione, organize e relacione (...) argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista"
configura, em verdade, uma
divergência interpretativa técnica
e não um erro material objetivo.

Diferente do alegado, a narração não exclui a necessidade de um encadeamento lógico e de uma coesão argumentativa para expor os fatos de forma convincente dentro do enredo. A banca, dentro de sua discricionariedade técnica e autonomia pedagógica, estabeleceu o rigor técnico esperado para a tipologia narrativa. Assim, a avaliação de se o texto produzido atendeu ou não à estrutura narrativa é matéria de mérito da correção,
sendo vedado ao Judiciário reavaliar se a resposta foi "suficiente" ou "subjetivamente correta", sob pena de violar a separação de poderes.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes recentes dos Tribunais Superiores que reafirmam essa vedação de intervenção:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional. Ato administrativo . Avaliação de questões de concurso público. Impossibilidade, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes.
1 . O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 485 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial.
2. A Corte de Origem determinou a anulação de questão de concurso público com o fundamento de que ela não era inédita
. 3. No caso dos autos, a anulação de questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. (STF - RE: 1489359 RS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE RESPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ASSUNTO NÃO ABRANGIDO PELO CONTEÚDO DO EDITAL DO CERTAME. NULIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O Tribunal de origem, concluiu pela nulidade das questões nº 55 e nº 59 constantes da prova do concurso realizado pelo recorrido.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632 .853-RG/CE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial.

3. No caso sob exame, a questão nº 55 não se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RE: 1477582 PI, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ . PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital . Precedentes. 3
. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas de concursos, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora dos certames a responsabilidade pelo seu exame.
Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção do Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não ocorreu na hipótese . Precedentes.
4. No caso concreto, apesar de a candidata insistir que o recurso versa acerca do controle de legalidade da prova oral, o que se depreende das suas razões é o indisfarçável intento de rediscutir os critérios adotados pela banca examinadora do certame, o que não se admite.
5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 72656 CE 2023/0420874-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/12/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJEN 09/04/2025 DJEN 19/12/2024)

Portanto, inexistindo prova de ilegalidade flagrante ou descumprimento das regras do edital, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que
o inconformismo do candidato
não
autoriza o Judiciário a reformar a nota atribuída pela banca.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
DEIVID SILVA CARVALHO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor fixado na origem. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar